Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718203-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 36396104, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI. Na petição juntada ao ID 37174870, a agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator